Tribunal: TJSP
Processo: 1012854-39.2022.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO - INDENIZATÓRIA POR MANUTENÇÃO EM CADASTRO SCR-SISBACEN
– Ação declaratória c.c. indenizatória – Alegação de manutenção indevida do nome do consumidor em cadastro SCR-SISBACEN – Cadastro de caráter administrativo e não público – Ademais, comprovação da pendência do débito e exclusão quando da quitação – Dano moral – Não ocorrência:

– É improcedente a ação declaratória c.c.

Ementa:
APELAÇÃO - INDENIZATÓRIA POR MANUTENÇÃO EM CADASTRO SCR-SISBACEN
– Ação declaratória c.c. indenizatória – Alegação de manutenção indevida do nome do consumidor em cadastro SCR-SISBACEN – Cadastro de caráter administrativo e não público – Ademais, comprovação da pendência do débito e exclusão quando da quitação – Dano moral – Não ocorrência:

– É improcedente a ação declaratória c.c. indenizatória, na qual o autor alega a manutenção indevida do nome do consumidor em cadastro SCR-SISBACEN, pois há demonstração em contrário, de pendência do débito e exclusão quando da quitação, e ainda, por se tratar de cadastro de caráter administrativo e não público, não se cogita da configuração de dano moral.

RECURSO NÃO PROVIDO.